Tribunal: STJ
Processo: 1011805-27.2022.8.26.0562
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2726586 - SP(2024/0314547-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO DO PLANO DE SAUDE DA SANTA CASA DE
SANTOS
ADVOGADOS
: JAQUELINE TELES DOS SANTOS - SP476552
RAFAEL CANCHERINI SCARCELLO - SP289905
AGRAVADO
: RENATA LEITE DA SILVA LOPES
ADVOGADA
: TARCILA CRISTIANE ABREU FERNANDES - SP213325
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso especial por
aplicação do Tema n. 1.069 do STJ e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ
quanto aos danos morais.
2. A controvérsia envolve ação de obrigação de fazer, com discussão sobre danos
morais e pressupostos de admissibilidade do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se foram atendidos os pressupostos de
admissibilidade do recurso especial diante da aplicação do Tema n. 1.069 do STJ;
e (ii) saber se houve impugnação específica dos fundamentos de inadmissão
referentes aos danos morais e ao óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Aplica-se a Súmula n. 182 do STJ por ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão na parte que inadmitiu o recurso especial, nos
termos dos arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo em recurso especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA55102102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:28
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: dae26920-e6cf-46c8-a86f-772845e49b30

: “Aplica-se a Súmula n. 182 do STJ quando o agravante não
Tese de julgamento
impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade
do recurso especial".
CPC, arts. 7, 355, I, 370, 374, 375, 464, § 1o, 489,
Dispositivos relevantes citados:
932, III, e 85, §§ 2o e 11; CC, arts. 186, 187 e 927; CF,
o, LIV e LV; RISTJ,
art. 5
parágrafo único, I.
art. 253,
STJ, Súmulas n. 7 e 182; STJ, STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.101.598/MG,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
26/9/2022;
AREsp n. 2.053.156/RS,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:28
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: dae26920-e6cf-46c8-a86f-772845e49b30

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2726586 - SP(2024/0314547-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO DO PLANO DE SAUDE DA SANTA CASA DE
SANTOS
ADVOGADOS
: JAQUELINE TELES DOS SANTOS - SP476552
RAFAEL CANCHERINI SCARCELLO - SP289905
AGRAVADO
: RENATA LEITE DA SILVA LOPES
ADVOGADA
: TARCILA CRISTIANE ABREU FERNANDES - SP213325
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso especial por
aplicação do Tema n. 1.069 do STJ e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ
quanto aos danos morais.
2. A controvérsia envolve ação de obrigação de fazer, com discussão sobre danos
morais e pressupostos de admissibilidade do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se foram atendidos os pressupostos de
admissibilidade do recurso especial diante da aplicação do Tema n. 1.069 do STJ;
e (ii) saber se houve impugnação específica dos fundamentos de inadmissão
referentes aos danos morais e ao óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Aplica-se a Súmula n. 182 do STJ por ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão na parte que inadmitiu o recurso especial, nos
termos dos arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo em recurso especial não conhecido.
: “Aplica-se a Súmula n. 182 do STJ quando o agravante não
Tese de julgamento
impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade
do recurso especial".
Documento eletrônico VDA54674217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:22
Código de Controle do Documento: 43efe556-a4e3-495e-b9e4-d3cff56de9d3

CPC, arts. 7, 355, I, 370, 374, 375, 464, § 1o, 489,
Dispositivos relevantes citados:
932, III, e 85, §§ 2o e 11; CC, arts. 186, 187 e 927; CF,
o, LIV e LV; RISTJ,
art. 5
parágrafo único, I.
art. 253,
STJ, Súmulas n. 7 e 182; STJ, STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.101.598/MG,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
26/9/2022;
AREsp n. 2.053.156/RS,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ASSOCIAÇÃO
SANTA SAÚDE contra decisão que inadmitiu recurso especial, nos autos de ação
com pedido de obrigação de fazer.
A parte agravante alega que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
É o relatório.
VOTO
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada negou
seguimento ao recurso pela aplicação do Tema 1.069 do STJ, abarcando os arts. 7o,
355, I, 370, 374, 375, 464, § 1o, 489 e incisos do CPC, 5o, LIV e LV, da CF; e
inadmitiu o recurso especial no tocante à tese relativa aos danos morais, por
entender não demonstrada a violação aos dispositivos legais e por aplicação da
Súmula n. 7 do STJ (fls. 551-554).
Nas razões recursais, porém, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente os fundamento
relativo aos
s na parte que inadmitiu o recurso,
s
danos morais (arts. 186,187 e 927 do CC), não demonstrando a vulneração aos
preceitos infraconstitucionais e limitando-se, quanto ao óbice da Súmula n. 7 do
STJ, a afasta-lo abstrata e genericamente, sem impugnação específica no caso
concreto.
Documento eletrônico VDA54674217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:22
Código de Controle do Documento: 43efe556-a4e3-495e-b9e4-d3cff56de9d3

Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente
os fundamentos da decisão recorrida.
todos
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes
julgados: AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.101.598/MG,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
26/9/2022,
30/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Assim, tendo em vista que, no julgamento dos EAREsp n. 746.775/PR,
em
a Corte Especial do Superior Tribunal assentou que a decisão de
19/9/2018,
inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser impugnada em sua
integralidade, é de rigor a aplicação, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ, in
vel o agravo do
do CPC que deixa de atacar
: "É inviá
verbis
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo em recurso especial
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54674217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:22
Código de Controle do Documento: 43efe556-a4e3-495e-b9e4-d3cff56de9d3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.726.586 / SP
Número Registro: 2024/0314547-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10118052720228260562
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO DO PLANO DE SAUDE DA SANTA CASA DE
SANTOS
ADVOGADOS : RAFAEL CANCHERINI SCARCELLO - SP289905
JAQUELINE TELES DOS SANTOS - SP476552
AGRAVADO
: RENATA LEITE DA SILVA LOPES
ADVOGADA
: TARCILA CRISTIANE ABREU FERNANDES - SP213325
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:11
Código de Controle do Documento: 2e17b31e-a484-4540-9ac1-6450b4c4a574

Documento eletrônico VDA55077081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:11
Código de Controle do Documento: 2e17b31e-a484-4540-9ac1-6450b4c4a574